Tribunal: TJDFT
Processo: 0720131-54.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR ERRO DE FATO. REJEIADA. AÇÃO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. CONSIDERAÇÃO DAS NECESSIDADES DO ALIMENTANDO E DOS RECURSOS DO ALIMENTANTE. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA. GASTOS COM MATERIAL E UNIFORME ESCOLAR. CONTRIBUIÇÃO IGUALITÁRIA ENTRE OS GENITORES. POSSIBILIDADE.
1. Diferentemente do alegado pelo réu em sua apelação cível, a sentença de origem expôs, de forma clara e precisa, todos os fundamentos que justificaram a procedência da pretensão autoral, inclusive com manifestação expressa acerca dos documentos apresentados pelo réu.
2. Não há nos autos elementos que demonstrem a incapacidade do apelante em arcar com os alimentos fixados, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso neste ponto em particular.
3. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil, os alimentos devem ser pagos diante da necessidade de quem os reclama e na possibilidade de quem se vê obrigado a pagar tal verba.
4. Não suficiente, o art. 1.703 do mesmo Diploma Legal impõe a observância de proporcionalidade, dada a obrigação conjunta dos genitores em ofertar alimentos a seus filhos, em decorrência do poder familiar pelos primeiros exercido.
5. Observado o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade na r. sentença de origem, sem comprovações de circunstâncias capazes de reduzir o patamar fixado pelo juízo a quo, mantém-se tal percentual.
6. É possível ao genitor da alimentanda contribuir com metade dos gastos com material e uniforme escolares, pois se trata de gasto eventual, o qual não irá onerá-lo em demasia.
7. Negou-se provimento ao apelo.